Tribunal: TJDFT
Processo: 0703902-96.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0703902-96.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: EDUARDO ELIAS DE OLIVEIRA FILHO DESPACHO Intime-se o apelante para manifestação, no prazo de cinco dias, sobre eventual perda de interesse recursal referente à pretensão de sobrestamento do feito até o cumprimento integral do acordo, previsto para 22 de agosto de 2024 (ID 63747075). Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator